Tribunal: STF
Processo: RE 380944
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MULTA PROCESSUAL. § 2º DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. FAZENDA
PÚBLICA.
A comprovação do depósito da multa em questão é requisito
de admissibilidade de novos recursos. Requisito aplicável,
inclusive, à Fazenda Pública.
Precedente: AI 525.511-AgR-ED,
Relator Ministro Sepúlveda Pertence.
Embargos de declaração não
conhecidos.